Tribunal: TJPA
Processo: 0826955-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826955-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREO EDUARDO DE CASTRO CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0826955-97.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: AMADEU PINHEIRO CORRÊA FILHO OAB/PA 9363 e DAYSE MIRANDA GADELHA OAB/PA 37950

PACIENTE: ANDREO EDUARDO DE CASTRO CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andreo Eduardo de Castro Conceição, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que decretou e manteve prisão preventiva em processo no qual lhe são imputados os crimes de roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa, em razão de fatos ocorridos em 25 de março de 2025, consistentes em invasão de domicílio, subtração de bens, grave violência física e psicológica e restrição da liberdade da vítima, praticados em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há justa causa para a custódia cautelar, diante dos indícios de autoria e da materialidade delitiva; (iii) determinar se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar a suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta, com indicação expressa do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas lastreada em elementos específicos dos autos.

4.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem de depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, que apontam a atuação do paciente em ação criminosa organizada e violenta.

5.

O modus operandi evidencia elevada periculosidade social, caracterizada por invasão de domicílio, emprego de armas de fogo, violência física e psicológica extrema, restrição da liberdade da vítima e atuação coordenada de vários agentes, circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública.

6.

A alegação de erro de identificação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada pelo juízo natural no curso da instrução criminal.

7.

O excesso de prazo não se configura, pois a aferição da razoável duração do processo deve considerar a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a gravidade dos delitos, inexistindo inércia ou desídia imputável ao Estado-Juiz.

8.

A reavaliação periódica da prisão preventiva foi realizada de forma motivada, afastando violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

10.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante de modus operandi violento e organizado.

2.

A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, não se configurando por mera soma aritmética dos prazos processuais.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, parágrafo único, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 159, §1º, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andreo Eduardo de Castro Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos do processo nº 0800417-13.2025.8.14.0022.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 06 de junho de 2025, em decorrência de representação da autoridade policial, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, tipificados nos arts. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; art. 159, §1º, do Código Penal; e art. 288 do Código Penal, fatos ocorridos em 25 de março de 2025.

Informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 31 de julho de 2025, ocasião em que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, encontrando-se, desde então, recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção Social de Abaetetuba/PA.

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, estando amparada em considerações genéricas, na gravidade abstrata dos delitos e em presunções extraídas da fase investigativa. Afirma que o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, inexistindo elementos idôneos a demonstrar o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a existência de possível erro de identificação na fase investigativa, sustentando que o paciente teria sido indevidamente vinculado a terceiro conhecido pela alcunha de “Loirinho”, falecido em intervenção policial, sendo a imputação baseada, essencialmente, na localização de fotografia antiga em aparelho celular de terceiro, sem outros elementos probatórios aptos a vinculá-lo aos fatos narrados na denúncia.

Aponta, por fim, excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso há mais de 130 (cento e trinta) dias, sem designação de audiência de instrução e julgamento, não havendo contribuição da defesa para eventual demora, o que configuraria violação aos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Distribuídos os autos, coube a esta relatoria que se reservou para apreciar o pedido liminar após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora (ID 32701491).

A autoridade coatora prestou informações (ID 32793967).

Por decisão de ID 32831068, a Relatora indeferiu o pedido liminar.

Consta manifestação do Órgão Ministerial do 2 Grau pela denegação da ordem. (ID 33274489)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

Busca o impetrante a revogação da medida segregacionista do paciente, apontando deficiência de fundamentação, ausência de requisitos, assim como excesso de prazo para formação de culpa e condições pessoais favoráveis do demandante.

Em relação a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo singular:

“(...) Relata a autoridade policial que um grupo de criminosos invadiu a residência da vítima, e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu seus bens e exigiu altos valores em dinheiro, submetendo a vítima e sua família a intensa coação psicológica e física. Informa que durante a fuga, por medo da perseguição da polícia, os criminosos pularam do automóvel da vítima, esquecendo seu aparelho celular no veículo. E que, após o acesso e a extração de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido, foi possível identificar a autoria/participação dos representados no crime sob investigação. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deu parecer favorável a decretação das medidas cautelares criminais requeridas pela autoridade policial (ID 145216124).

Vieram os autos conclusos.

Passo a fundamentar.

É de esclarecer inicialmente que acerca da custódia cautelar na modalidade da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria”.

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva de ofício, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante do Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar dos indiciados em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos, notadamente termo de depoimento da vítima e testemunha, relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido, evidenciam a prática do delito que lhe está sendo imputado. Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470): “Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129) No mesmo sentido, a lição de Borges da Rosa: ‘Devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disto. No entanto eles devem ser suficientes para tranqüilizar a consciência do Juiz’ (Processo, cit., v. 2, p. 281). Razão assiste a Beling quando, ao tratar da matéria, preleciona que ‘la prisión significa una intervención más grave en la esfera jurídica del inculpado... Por eso no basta para la orden de detención que la condena sea más probable que la absolución: el grado de sospecha debe alcanzar casi la seguridad’( cf. Derecho, cit., p. 379, nota 4). É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranquilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz”. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos representados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Destaque-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos representados, na medida que a ação criminosa foi cometida em concurso de diversos agentes, que se aproveitaram do horário e invadiram a residência da família da vítima, todos portando arma de fogo, utilizando de ameaças e de extrema violência (socos, tapas, chutes e golpes com remo de madeira) para coagir os lesados a entregar joias e quantia de alto valor, tendo privado uma das vítimas de sua liberdade: amarrando-a, encapuzando-a e fazendo-a de refém, para viabilizar a fuga dos assaltantes.

É importante mencionar que a ação dos criminosos que estavam no local era compartilha via videochamada como outros comparsas que direcionavam e instruíam a execução do delito, e utilizavam de expressões como “sangra eles” e “corta os dedos dos filhos dele”, para causar terror psicológico na família da vítima, e assim obter a res furtiva, o que demonstra frieza e habitualidade do grupo com a criminalidade local.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. Decido. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:

a) REINALDO COSTA SILVA (...)

b) ANDREO EDUARDO DE CASTRO CONCEIÇÃO (...)

c) CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA (...)

d) JANILSON CARNEIRO MORAES (...)

e) MURILO BRAGA CANTÃO (...)

f) RENATO COSTA SILVA (...)

g) ARLESON PANTOJA DO NASCIMENTO (...)

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser cumprido com as devidas cautelas legais.

(...)”

Constata-se que o decreto prisional está devidamente fundamentado, com indicação concreta dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito. A decisão apontou elementos específicos dos autos que evidenciam o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo nos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como em informações extraídas de aparelhos celulares apreendidos, indicando a atuação do paciente em ação criminosa organizada, em concurso de agentes, com emprego de grave violência e ameaça, inclusive mediante restrição da liberdade da vítima em sua residência, afastando a alegação de ausência de justa causa.

A tese de erro de identificação demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo eventual equívoco ser apreciado pelo juízo natural, no curso da instrução criminal.

Por fim, o
periculum libertatis
restou demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do delito, marcado por invasão de domicílio, violência física e psicológica, atuação coordenada e elevada potencialidade lesiva, circunstâncias que, segundo a jurisprudência justificam a custódia cautelar:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal. A análise da razoabilidade da duração da prisão cautelar não se submete a critérios meramente matemáticos, devendo ser aferida à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância das particularidades do caso concreto. Na hipótese, cuida-se de ação penal de elevada complexidade, envolvendo pluralidade de acusados, imputação de delito de acentuada gravidade e necessidade de exame aprofundado de elementos probatórios colhidos na fase investigativa, fatores que legitimam maior dilação temporal para o regular andamento do feito.

Ressalte-se, ainda, que não se evidencia qualquer comportamento omissivo ou desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar ilegalidade manifesta. As eventuais dilações verificadas até o momento mostram-se compatíveis com a complexidade da causa e com as providências processuais necessárias à adequada instrução, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa decorrente de atraso imputável exclusivamente ao aparelho estatal.

Também não merece prosperar a tese de afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Verifica-se dos autos que a custódia cautelar foi objeto de reavaliação periódica, por meio de decisão devidamente motivada, afastando-se qualquer alegação de ilegalidade automática da prisão.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância formal da revisão nonagesimal não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, impondo-se a análise da subsistência dos fundamentos autorizadores da medida extrema, os quais permanecem hígidos no presente caso.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026